Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740149-88.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF AGRAVADO: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO, PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL, contra a decisão desta Relatoria (ID 64401469) que, em sede de admissibilidade do agravo de instrumento interposto em desfavor de HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, não conheceu do recurso ante a falta de dialeticidade. Após a inclusão do processo na 1a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 21/01 a 28/01), o agravante apresenta petitório sob o ID 67142807, postulando a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, (v)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Entretanto, observa-se que não consta procuração nos presentes autos e no processo originário, conferindo poderes ao patrono peticionante, inclusive para a pretensão deduzida. Por essa razão, intime-se o agravante, a fim de regularizar a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024 às 10:27:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora